Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PARECER EMITIDO PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO APTO A INFIRMÁ-LO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESP 1657156/RJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica.
3. O protocolo clínico é uma recomendação, assim, mostra-se incabível exigir-se do enfermo que utilize medicamento já padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde, quando, pela peculiaridade do caso, não se recomenda substituir o fármaco prescrito.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o Estado é obrigado a fornecer medicamentos, mesmo sem a padronização, quando forem comprovadas (i) a imprescindibilidade do fármaco, (ii) a incapacidade financeira da parte e (iii) a existência de registro na ANVISA. Inteligência doREsp1657156/RJ
5. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS foi criado com a finalidade de auxiliar o julgador em assuntos relacionados à assistência à saúde, mediante a elaboração de pareceres e notas técnicas “acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”, nos termos dos artigos 1o e 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 04 de junho de 2018. Embora o julgador não esteja vinculado ao parecer emitido pelo órgão em referência, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a infirmar as conclusões por ele alcançadas, estas devem ser prestigiadas pelo julgador.
6. Havendo dúvidas sobre a imprescindibilidade do medicamento, consistente na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica, pode o julgador indeferir o pedido de tutela de urgência.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.